Tribunal: TJBA
Processo: 8004252-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004252-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARLENE BERTOLDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAISSA RHUANA ALMEIDA BENFICA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GABRIELA FIALHO DUARTE, MARCIO SEQUEIRA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrado que os descontos em folha de pagamento comprometem percentual superior a 50% da renda líquida da agravante, resta evidenciada a configuração do superendividamento e o comprometimento do seu mínimo existencial, circunstância que autoriza a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC e do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida mensal.

2. Aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social dos contratos. Precedentes do STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8004252-21.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
ARLENE BERTOLDO DOS SANTOS
e Agravados
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25